Tribunal: TJES
Processo: 5014412-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014412-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANY MESSA MAIA PEREIRA
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO A LASER. ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE LOCAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS APÓS O FECHAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora narra que contratou pacotes de depilação a laser com as requeridas. Relata que, no dia agendado para uma de suas sessões, foi informada sobre o encerramento definitivo das atividades da unidade na comarca de Linhares, sem qualquer aviso prévio. Afirma que, apesar da interrupção do serviço por culpa exclusiva das rés, as cobranças recorrentes em seu cartão de crédito foram mantidas. Sustenta que as tentativas de solução administrativa foram infrutíferas. Pleiteia a rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a rescisão dos contratos, determinar a restituição parcial dos valores pagos, em dobro, e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório extrapatrimonial.

3. No mérito, a relação jurídica é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

4. Versa o recurso exclusivamente sobre a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Entendo que a sentença comporta reforma neste ponto, uma vez que o montante fixado não atende plenamente à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. A conduta das requeridas violou frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva, especificamente o dever de informação e lealdade (art. 4º, inciso III, e art. 6º, inciso III, do CDC). O encerramento de uma unidade de atendimento sem a devida notificação prévia aos clientes com contratos vigentes configura prática abusiva e descaso com o consumidor.

6. Ademais, verifica-se a ocorrência do dano moral sob o prisma da Teoria do Desvio Produtivo. A recorrente comprovou ter realizado diversas tentativas de contato para solucionar o imbróglio e obter o estorno de cobranças indevidas, sem sucesso, sendo compelida a desperdiçar seu tempo útil para sanar uma falha gerada exclusivamente pelas rés. Tal desgaste, aliado à frustração da expectativa do resultado estético prometido e à manutenção de descontos por serviço não prestado, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

7. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta desidiosa, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é o que melhor se ajusta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o entendimento deste colegiado para casos de encerramento abrupto de estabelecimentos de serviços estéticos.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)